Tribunal: CARF
Processo: 10670.001185/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001185/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.475 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE RAIMUNDO BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste
anual, após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício, salvo
a comprovação de erro de fato no seu preenchimento.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. OBRIGATORIEDADE.
É poder-dever da Administração lançar com multa de ofício o imposto
decorrente de inexatidões e incorreções cometidas pelo contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001185/2010-11
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001185/2010-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do IRPF/2009 (ano-
calendário 2008), consubstanciado na Notificação de Lançamento de folhas 23 a 27, do
qual tomou ciência em 03/03/2010, que lhe exigiu crédito tributário total de R$
3.382,14.
Motivou o lançamento a constatação omissão de rendimentos tributáveis no valor total
de R$ 13.584,05, auferidos das fontes pagadoras Capitão Enéas Prefeitura (R$
6.413,93) e Rima Industrial (R$ 7.170,12) por seus dependentes Lucilia Veloso Barbosa
e Wagner Jose Veloso Barbosa.
O interessado apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento (fl. 29) que foi
indeferida, tendo tomado ciência do resultado em 13/05/2010.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 08/06/2010, alegando, em
síntese, que:
1. tentou retificar sua declaração, porém o sistema não o permitiu, o que impossibilitou
a correção da DAA 2009;
2. a multa de ofício aplicada é desproporcional e carece de razoabilidade.
Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 03 a 32.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita (fls. 35 e ss.):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste anual,
após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício, salvo a comprovação
de erro de fato no seu preenchimento.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. OBRIGATORIEDADE.
É poder-dever da Administração lançar com multa de ofício o imposto decorrente de
inexatidões e incorreções cometidas pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual
apresentada.

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de retificação da declaração para ajuste;
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001185/2010-11

b) a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a inconstitucionalidade da multa aplicada de 75% (setenta e
cinco por cento) e a ocorrência de cerceamento de defesa em vista da impossibilidade de
retificação da DDA do exercício sob análise.
Não é demais reforçar que a pretensão recursal esbarra na Súmula CARF no 02.
Nos termos da Súmula CARF 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Por sua vez, a Súmula CARF no 2 reforça que não há que
se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade com a legislação. Ademais, a
multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
lançamento de ofício decorrentes da apuração de falta de pagamento ou recolhimento, bem como
de falta de declaração e de declaração inexata, consoante remansosa jurisprudência deste E.
Tribunal.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Versam os autos sobre omissão de rendimentos tributáveis auferidos por dependentes
informados na declaração de ajuste anual do exercício 2009.
A indignação do contribuinte gira em torno da impossibilidade de retificação da
declaração e da aplicação da multa proporcional de 75%.
Esclareça-se ao defendente que é incabível a retificação da Declaração de Ajuste Anual
- DAA, objeto do lançamento, pelo que dispõe o art. 147, §1o, do Código Tributário
Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966):
Art. 147(...)
§1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributos, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.(g.n.)
Ainda, o caput do art. 832, do RIR/99, autoriza a retificação da declaração de
rendimentos apenas antes de iniciado o procedimento de ofício:
Art. 832. A autoridade administrativa somente poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício.
Assim, após iniciado o procedimento de ofício, perdeu o contribuinte a faculdade de
alterar livremente sua declaração.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001185/2010-11

Ainda, a matéria passível de apreciação no processo administrativo fiscal encontra-se
delimitada entre dois marcos: a declaração apresentada e a peça fiscal em que se
consubstanciou o lançamento de ofício. Dentre estes, a impugnação estabelece a matéria
litigiosa, não podendo a decisão administrativa extravasar esses limites.
Portanto, a assertiva do defendente de que deveria ser permitida a retificação de sua
declaração, como tentou fazer sem obter sucesso, não pode ser admitida no presente
julgamento, devendo ser indeferida.
Prosseguindo, Em relação à multa de ofício, a apuração de infrações no curso da ação
fiscal é condição suficiente para ensejar a exigência dos tributos mediante lavratura do
auto de infração ou notificação de lançamento e, por conseguinte, a aplicação de multa
de ofício.
A exigência da multa de ofício obedece aos ditames da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova redação pela Lei no
11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Renumerado
da alínea "c", com nova redação pela Lei no 11.488, de 2007)
§3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991.
§4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem
causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer
incentivo ou benefício fiscal.
A aplicação da multa de ofício impõe-se ao ente fiscal em função da obediência ao
princípio da legalidade, norte da conduta da Administração Pública, a quem só é
permitido fazer o que em lei encontra respaldo, conforme já exposto neste voto.
É dever da autoridade administrativa, ao recepcionar as declarações, verificar a correção
das informações nelas prestadas. Se da revisão da declaração de rendimentos
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001185/2010-11

apresentada for constatada infração a dispositivos da legislação tributária proceder-se-á
ao lançamento de ofício, mediante a lavratura de auto de infração.
Cumpre ressaltar, uma vez mais que, em se tratando de matéria tributária, não importa
se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A
infração é do tipo objetiva, na forma do art. 136 do Código Tributário Nacional, já
reproduzido neste voto.
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o
crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
- RIR).
Portanto, agiu corretamente a autoridade lançadora visto que a ela não cabe decidir pela
aplicação ou não da norma legal, sendo de se manter a aplicação da multa de ofício no
percentual de 75%.
A respeito da alegação de confisco da multa proporcional, responde-se que a vedação ao
confisco pela CF/88 é dirigida ao legislador, que na feitura da lei tributária deve
observar a capacidade contributiva dos cidadãos, afastando do tributo o caráter de
confisco.
Mas, uma vez positivada a norma, caberá à autoridade administrativa, por agir
vinculadamente, apenas zelar pelo seu estrito cumprimento, sem manifestar-se sobre
aspectos de sua constitucionalidade ou ilegalidade.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o feito fiscal em sua integralidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 60
DF CARF MF
Original